Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-79.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002185-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (AGRAVADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO EM PRIMEIRO GRAU COM EFEITO SUSPENSIVO – ATRIBUIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a disposição do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível mediante prévio requerimento da parte interessada, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n.º 1055230-06.2020.8.11.0041, movido por SANTOS & LARA LTDA. - ME., recebeu os embargos com efeito suspensivo sob o fundamento do art. 919, §1º, do CPC.

O banco recorrente sustenta, em síntese, que a atribuição do efeito suspensivo não foi requerida pela parte embargante e que não restaram preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a decisão agravada.

Sem pedido liminar.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de Id. n.º 77553455).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 80101978.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge o banco recorrente contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela parte agravada.

Pois bem.

A decisão
a quo
restou assim exarada:

“I – Defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a alegação de impossibilidade momentânea dos embargantes de custearem as despesas processuais, garantindo lhes, dessa forma, o direito constitucional de acesso à Justiça.

II – Tendo em vista que os embargantes informaram que o crédito executado foi incluso no Plano da Recuperação Judicial da empresa executada, a qual celebrou o contrato, podendo ocorrer a novação do referido crédito, recebo os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC.

III – Intime-se o Embargado, na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal.

IV – Traslade-se cópia desta decisão para a Execução apensa n. 1002099-53.2019.8.11.0041.”

” -
Id. n.º 46907267 autos de origem.

Acerca da atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, o § 1º do artigo 919 do CPC dispõe:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá,
a requerimento do embargante, a
tribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”(grifo nosso)

Compulsando os autos, verifico que a parte embargante não requereu em sua exordial a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, senão vejamos:

“Diante exposto, REQUER:

A) REQUER que os presentes embargos sejam recebidos, e ao final julgado procedente, pelas razões expostas acima.

B) que seja intimada a Embargada para impugná-lo no prazo de 15 dias, sob pena de confesso e revelia, condenando-se o mesmo ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor dos embargos, reduzindo-se o valor da execução, deduzindo assim o valor já pago;

C) Os benefícios da Justiça Gratuita, vez que a empresa Embargante não possui condições para arcar com as despesas processuais nem honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento, uma vez que está em Recuperação Judicial.”
- Id. n.º 44269440 autos de origem.

E como se depreende da leitura do
caput
do art. 919 do CPC, os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo, salvo
quando requerido pela parte e verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
, como dispõe o parágrafo primeiro do citado artigo.

Assim, considerando que o Juízo
a quo
concedeu a parte embargante, provimento diverso do requerido nos embargos à execução, é imperioso reconhecer que a decisão padece de vício
extra petita
, a ensejar sua nulidade.

A propósito, jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE. VEDADA A CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1- Os embargos à execução como regra são despidos de efeito suspensivo. Segundo o art. 919, § 1º do CPC, o juiz mediante pedido expresso do embargante poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO. 2- Todas as decisões emanadas do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, mais recentemente, o § 1º, do art. 489 do NCPC, sob pena de nulidade. 3- De fato, não consta da petição inicial dos embargos que o embargante tenha formulado pedido de efeito suspensivo. Ademais, a decisão agravada não fundamentou a concessão do efeito suspensivo deferido aos embargos à execução sendo omissa em relação aos demais requisitos cumulativos, como determina a lei. 4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 03271126120178090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE O art. 919, § 1º, CPC/15 exige, expressamente, o requerimento da Embargante para atribuição do efeito suspensivo. Vedado ao Magistrado a atribuição, de ofício, do efeito suspensivo, sob pena de desrespeito ao princípio dispositivo e à lei.” (TJ-MG - AI: 10000170291959001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. 1. Nos termos do art. 919, caput e § 1º, do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo a requerimento da parte, e desde que preenchidos os requisitos à concessão da tutela de urgência e garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais pressupostos, outrossim, são cumulativos e a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. 2. No caso, a decisão interlocutória agravada não está minimamente fundamentada, desatendendo exigências do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, do CPC. Constata-se que sequer tangencia a probabilidade de provimento dos embargos à vista das alegações nele deduzidas (prescrição intercorrente, impenhorabilidade e nulidade de cláusulas contratuais). Nulidade da decisão reconhecida de ofício, com desconstituição. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70079970083, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/03/2019).” (TJ-RS - AI: 70079970083 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

Portanto, os embargos à execução devem ser recebidos em primeiro grau, contudo, sem o efeito suspensivo concedido, nos termos do
caput
do art. 919 do CPC.

Conclusão.

Desta feita, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar o efeito suspensivo deferido na decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021